Tribunal: TJPA
Processo: 0809386-88.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0809386-88.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: ADELSON DE OLIVEIRA BARROS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REANÁLISE DE MATÉRIA APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. A SIMPLES PRETENSÃO DE PRESQUESTIONAMENTO NÃO TEM O CONDÃO DE VIABILIZAR OS EMBARGOS QUANDO AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA VIA INTEGRATIVA.
EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
dos embargos e sua
rejeição.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia seis de dezembro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo
opostos por
ADELSON DE OLIVEIRA BARROS
, impugnando o
r. Acórdão
ID
11116707
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal
em 20/09/2022, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal, com o fim de integração do julgado para que seja afastada a omissão.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
EMENTA
:

PENAL. ROUBO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, DO ART. 65, III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. O MAGISTRADO A QUO NÃO APLICOU A ATENUANTE DA CONFISSÃO, POSTO QUE O RECORRENTE NÃO CONFESSOU A AUTORIA DO CRIME, POIS ELE NEGOU A IMPUTAÇÃO, ARGUMENTANDO QUE NÃO TINHA INTENÇÃO DE ROUBAR A MOTOCICLETA DA VÍTIMA, MAS TÃO SOMENTE DE UTILIZÁ-LA PARA FINS DE FUGIR DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA SI PLANEJADA, QUANDO IRIA CONCRETIZAR A VENDA DO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, INEXISTINDO ÂNIMO DE APOSSAMENTO, TESE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em suas
razões recursais
, o embargante requer a reforma do acórdão, sob o argumento de haver omissão na decisão embargada no que se refere à fração de aumento utilizado para fixar a pena basilar, nos termos do art. 59 do Código Penal. Ao final, requer expressa manifestação na tese levantada para fins de prequestionamento.

Por fim, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves pronunciou-se
pelo conhecimento e rejeição
dos presentes embargos
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado, o embargante pleiteia, em suma, que o E. TJE/PA saneie as alegadas omissões apontadas no acórdão embargado.

Como cediço, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, é reapreciar o julgado, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, vocacionando a afastar as situações previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, completando e esclarecendo o conteúdo da decisão proferida.

Desse modo, a decisão recorrida que apreciou, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, determinada pretensão jurídica, não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

Destarte, percebe-se que o embargante busca provocar a reapreciação de questão já tratada pelo Tribunal, finalidade para a qual os Embargos de Declaração não se prestam.

Por outro lado, a simples pretensão de
prequestionamento
não tem o condão de viabilizar os embargos declaratórios, quando ausentes os requisitos autorizadores da via integrativa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFETIVA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO INVIABILIDADE NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO UNÂNIME
. (...) III - Dessa forma, como o acórdão embargado não contém qualquer omissão ou contradição, não há como rediscutir tal matéria, nem reavaliar as provas. Em consequência, inexistindo no acórdão qualquer vício a ser sanado, não servindo os embargos declaratórios a uma nova valoração jurídica dos argumentos dispostos na lide, entendo pela impropriedade do meio utilizado pela Defesa, razão pela qual, também, são incabíveis para fins prequestionatórios, pois devem vir embasados no art. 619 do CPP, conforme sólida jurisprudência do STJ:
A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. Recurso não conhecido
. (REsp. nº 746785/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 17.8.2006, DJ de 02.10.2006, pág. 302)
IV Recurso improvido. Unânime.

[TJPA. ED nº 200930044695. Relatora: BRIGIDA GONCALVES DOS SANTOS. J. 10/04/2012; DJe 16/04/2012]

Ante o exposto, CONHEÇO
dos Embargos de Declaração
,
contudo,
REJEITO-OS.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/12/2022